Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709608-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAIO BRASIL DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, ADRIANA BRASIL DE OLIVEIRA, WILSON PEREIRA MAIA, MICHELLA APARECIDA MEDEIROS MAIA, YURI MEDEIROS MAIA, IAGO MEDEIROS MAIA, OVIDIO MAIA FILHO, MARTA LUCIA DE MATTOS MAIA, LETICIA FALCONERY MAIA, ARTHUR FALCONERY MAIA, ANA CAROLINA BRASIL DE OLIVEIRA AGRAVADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Caio Brasil de Oliveira, Antonio Cesar Fernandes Alves de Oliveira, Adriana Brasil de Oliveira, Wilson Pereira Maia, Michella Aparecida Medeiros Maia, Yuri Medeiros Maia, Iago Medeiros Maia, Ovidio Maia Filho, Marta Lucia de Mattos Maia, Leticia Falconery Maia, Arthur Falconery Maia e Ana Carolina Brasil de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 148275312 do processo n. 0739489-33.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes contra Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda., acolheu parcialmente a impugnação da parte executada, reconhecendo o excesso de execução, e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apurado. Em suas razões recursais (ID 44715637), sustentam os agravantes que a ré foi condenada ao pagamento de indenização relativa à falha na prestação de serviços, ante o cancelamento de hotéis reservados no exterior às vésperas da hospedagem, sem o fornecimento de qualquer auxílio aos recorrentes. Destaca que, em razão de os valores terem sido pagos em dólares, a conversão deve ocorrer segundo a cotação atual. Cita precedentes que corroboram com a sua tese. Insurge-se contra a fixação dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Defende que “a impugnação ao cumprimento de sentença foi apenas parcial, ou seja, a sucumbência é reciproca, razão pela qual os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão origem até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento recorrido e determinar a conversão dos valores em dólar devidos pela exequente segundo a cotação atual da moeda estrangeira. Preparo recolhido (ID 44717212). Em razão da prevenção verificada (ID 44753572), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, consoante se verifica do acórdão proferido por esta d. 2a Turma, que deu parcial provimento à apelação interposta contra a sentença, a ré foi condenada ao “reembolso integral dos valores pagos pelas reservas de hotéis canceladas, bem como ao pagamento de indenização pelo dano material causado aos autores/apelantes, consistente na diferença entre o valor da reserva original do hotel Ocean View Luxury Condos Sumy Isles Beach (R$7.734,02) e o valor gasto com as reservas no hotel Ramada Plaza by Wyndham Marco Polo Beach Resort (R$13.164,50), decotados eventuais gastos que não estejam relacionados à reserva da acomodação”. Nesse contexto, o próprio título, o qual se busca o cumprimento, já descreveu em sua parte dispositiva os parâmetros da indenização. Segundo art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Com relação à autorização de decote de “eventuais gastos que não estejam relacionados à reserva da acomodação”, o montante deve ser apurado com base no real valor despendido pelos autores, em razão da natureza indenizatória da condenação. Nesse contexto, a princípio, agiu com acerto o i. magistrado ao determinar o decote dos valores gastos no bar do hotel, haja vista não estar “relacionado à reserva da acomodação”, conforme autorização do título judicial executado. Se o montante relativo ao bar foi definido em moeda estrangeira, a conversão deve, nesta análise preliminar, ser feita com base na cotação utilizada pelos autores no momento do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, o exame inaugural dos autos indica ser escorreita a utilização da cotação indicada na petição inicial pelos próprios autores. Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados na fase do cumprimento de sentença, em caso de parcial acolhimento da impugnação do executado, é cabível o arbitramento da verba sobre o valor reconhecido em excesso, à luz do enunciado da súmula n. 519 do c. STJ[1]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à inexistência de excesso de execução. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.